Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-66.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-66.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOEL DOS SANTOS MARCELINO e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. SILÊNCIO ELOQUENTE. SISTEMA HÍBRIDO. VEDAÇÃO. PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de tempo especial ajuizada por policial militar, reconhecendo o período de 09/09/1996 a 13/11/2019 como especial, com conversão em tempo comum mediante fator 1.4, possibilidade de aposentadoria especial e direito aos proventos do posto imediato.

2 - O autor fundamentou o pedido no Tema 942 do STF e na Súmula Vinculante 33, alegando omissão legislativa estadual quanto à aposentadoria especial dos militares.

3 - O Estado pugna pela reforma integral e improcedência. O autor pretende apenas alterar a data limite de 31/12/2019 para 31/12/2021 quanto ao posto imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o Tema 942 do STF e a Súmula Vinculante 33 são aplicáveis aos militares estaduais para fins de conversão de tempo especial em comum; e (ii) se é possível conjugar regras do Regime Geral de Previdência Social com o regime próprio dos militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O art. 42, §1º, da Constituição Federal faz remissão expressa e taxativa aos dispositivos aplicáveis aos militares estaduais, mencionando o art. 40 apenas quanto ao §9º. A ausência de referência aos §§4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C configura "silêncio eloquente", conforme reconhecido pelo STF no Tema 160 (RE 596.701).

6 - Os militares submetem-se a regime jurídico próprio (Decreto-Lei 667/69 e Lei 13.954/2019), não às disposições do art. 40 destinadas aos servidores civis.

7 - O Tema 942 do STF refere-se expressamente ao "servidor público" enquadrado no art. 40, §4º, III, da CF, categoria que não abrange militares. A Primeira Turma do STF, nos ARE 1.523.235/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2025) e ARE 1.481.570/SP (Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/02/2025), decidiu que aos militares não se aplica o entendimento fixado no Tema 942.

8 - A Súmula Vinculante 33 refere-se a "servidor público" no contexto do art. 40, §4º, III, da CF, não abrangendo militares estaduais por força da sistemática do art. 42, §1º.

9 - O ordenamento jurídico veda a conjugação de regras de regimes previdenciários distintos. Conforme ARE 1.481.570/SP, é impossível criar sistema híbrido combinando as regras mais benéficas de cada regime.

10 - Não há omissão legislativa quanto aos militares. O Decreto-Lei 667/69 e a Lei 13.954/2019 disciplinam integralmente a inatividade militar. A não previsão de conversão de tempo especial constitui opção legislativa, não lacuna.

11 - O regime militar possui mecanismos próprios de contagem diferenciada, como a contagem em dobro das licenças-prêmio não gozadas (art. 146, §3º, Lei Estadual 7990/2001).

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso do Estado da Bahia a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos. Recurso do autor julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C e 9º, 42, §1º, e 142, §3º, X; Lei nº 8.213/1991, art. 57; Decreto-Lei nº 667/1969; Lei nº 13.954/2019, art. 24-F; Lei Estadual nº 7990/2001, art. 146, §3º; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.523.235/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17/02/2025; STF, ARE 1.481.570/SP, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24/02/2025; STF, RE 596.701 (Tema 160); Súmula Vinculante 33/STF; TJBA, MS 8017416-29.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, j. 29/01/2021; TJBA, Apelação 8013013-89.2023.8.05.0039, Rel. Juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 22/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001115-66.2024.8.05.0032, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos JOEL DOS SANTOS MARCELINO e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

ESTADO DA BAHIA E JULGAR PREJUDICADO O APELO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça